Tribunal: TJDFT
Processo: 0709390-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709390-23.2020.8.07.0020 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ELENA COSTA FREITAS, ELIANE PATRICIA COSTA FREITAS, RENATA COSTA FREITAS, RICARDO COSTA FREITAS, MOISES SERAFIM DA COSTA (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: ELENA COSTA FREITAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Distrito Federal em face da r. sentença Id. 23996812, que homologou o esboço de partilha, processada sob o rito do arrolamento sumário, e autorizou a expedição do formal de partilha e alvarás sem a prévia quitação dos tributos de transmissão. O processo foi sobrestado em razão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do REsp no 1.895.486/DF que determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a presente questão controvertida, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. O recurso paradigma foi julgado pelo c. STJ (Tema 1.074), com a fixação da seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN” (Id. 41227789). O Distrito Federal manifestou-se nos autos (Id. 42294634), informando que não há débitos tributários relativos aos bens do espólio e às suas rendas, sendo caso de desistência do recurso. Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora